Tribunal: TJDFT
Processo: 0711725-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INADIMITIDO. AGRAVO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. ASSEMBLEIA ANULADA JUDICIALMENTE. EFICÁCIA. DEVER DE PRESTAR CONTAS MANTIDO. INTERESSE PROCESSUAL PRESERVADO.
1. O recurso especial, em regra, não tem efeito suspensivo. Igualmente ocorre com o agravo interposto contra decisão que o inadmitiu.
2. Subsiste o dever do síndico prestar as contas do condomínio quando anulada judicialmente a assembleia na qual os cálculos foram apresentados.
3. Recurso provido.